Tribunal: TCU
Processo: 004.270/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2577/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.270/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Soares de Almeida (XXX.656.329-XX); Claudia Woiciechovski da Silva (XXX.445.629-XX); Douglas Medino Conrado (XXX.310.279-XX); Felipe Raul Rachelle (XXX.000.399-XX); Flavio Augusto Inacio (XXX.713.289-XX); Jose Rodrigo Miranda (XXX.303.779-XX); Lindineia Margarida da Silva (XXX.287.239-XX); Marcos Jose dos Santos (XXX.548.019-XX); Nelson Eloy da Silva (XXX.450.499-XX); Norberto Junior Schimidt (XXX.601.229-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.